Tribunal: TJBA
Processo: 8004666-66.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004666-66.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LINDOMAR JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 306 E 309 LEI N° 9.503/97). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: 1) NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RECHAÇADA. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. 2) NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO FOI INTIMADO PESSOALMENTE. MÉRITO
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO ART. 306 DO CTB. AGENTE QUE, A BORDO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, APRESENTAVA SINAIS NÍTIDOS DE EMBRIAGUEZ, CONSOANTE RELATOS DE TESTEMUNHAS E TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO ART. 309 DO CTB. ACUSADO QUE TAMBÉM NÃO PORTAVA REGISTRO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR. COMPROVADO O PERIGO DIANTE DA CONDUTA TEMERÁRIA DO ACUSADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DO SURSIS NÃO CONHECIDOS. MAGISTRADO SENTENCIANTE JÁ CONCEDEU A SUBSTITUIÇÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIDO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, em concurso material. A Defesa arguiu preliminares de nulidade da condenação pelo art. 309 por violação ao princípio da correlação e de nulidade da instrução criminal por vício na intimação pessoal. No mérito, requereu absolvição quanto ao art. 306 por insuficiência probatória e quanto ao art. 309 por ausência de perigo concreto. Subsidiariamente, pleiteou reconhecimento do concurso formal, além de deferimento de gratuidade de justiça.

II-
Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença na condenação pelo art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade da instrução criminal por vício na intimação pessoal e ilegalidade da decretação da revelia; (iii) determinar se restaram comprovadas a autoria e materialidade dos delitos de embriaguez ao volante e de direção sem habilitação gerando perigo de dano; (iv) verificar se é adequado o reconhecimento do concurso material entre os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB; (v) avaliar a possibilidade de concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e (vi) verificar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

III –
Razões de decidir

3. O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, sendo legítima a aplicação do art. 383 do CPP quando todos os elementos objetivos do tipo penal foram rigorosamente descritos na exordial acusatória desde o início, garantindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. A intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento, com aposição de sua assinatura no mandado e fornecimento de contato telefônico, seguida de ausência injustificada ao ato processual, autoriza a decretação da revelia em estrita observância ao art. 367 do CPP, sem configurar cerceamento de defesa, sobretudo quando a defesa técnica esteve presente em todos os atos instrutórios.

5. A materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) resta comprovada por teste de etilômetro que registra índice de álcool superior ao limite legal, constituindo crime de perigo abstrato que dispensa a demonstração de efetiva exposição de pessoas ou bens ao risco de lesão.

6. A autoria delitiva demonstra-se inequivocamente por meio de prova testemunhal harmônica, coerente e detalhada de agentes de segurança pública que presenciaram diretamente os fatos, visualizaram o acusado ao volante do veículo e constataram sinais clínicos de embriaguez, possuindo tais depoimentos valor probante suficiente para embasar sentença condenatória quando corroborados por prova técnica.

7. O crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB) configura-se pela demonstração cumulativa de condução sem habilitação válida e geração de perigo de dano concreto, caracterizado este último por manobras perigosas em via pública movimentada que colocam em risco real a integridade física de agentes públicos, pedestres e transeuntes.

8. Os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB possuem objetos jurídicos distintos, momentos consumativos diversos e graus de perigo autônomos — perigo abstrato e perigo concreto, respectivamente —, constituindo condutas independentes que violam bens jurídicos diversos e justificam plenamente a aplicação do concurso material (art. 69 do CP), afastando-se o concurso formal.

9. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais constitui competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, devendo ser aferida no momento da exigibilidade do pagamento, em exame concreto das condições financeiras do condenado.

10. Não há interesse recursal nos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e de concessão de sursis quando a sentença recorrida já deferiu expressamente a substituição prevista no art. 44, §2º, do Código Penal.

IV –
D
ispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, rejeitadas as preliminares e, na extensão conhecida, negado provimento,
na esteira do parecer do Ministério Público.

Tese de julgamento:
1. O princípio da correlação entre acusação e sentença não é violado quando a denúncia descreve todos os elementos fáticos constitutivos do delito, ainda que a capitulação formal mencione apenas um dos crimes, pois o acusado defende-se dos fatos narrados e não da definição jurídica atribuída pelo Ministério Público, sendo legítima a aplicação do art. 383 do CPP. 2. A intimação pessoal válida do acusado, com aposição de assinatura e fornecimento de contato telefônico, seguida de ausência injustificada ao ato processual, autoriza a decretação da revelia sem configurar nulidade, desde que preservada a defesa técnica. 3. A prova testemunhal harmônica de agentes de segurança pública, corroborada por prova técnica (etilômetro), é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), dispensando-se prova adicional por tratar-se de crime de perigo abstrato. 4. O crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) configura-se quando demonstrada cumulativamente a ausência de habilitação válida e a realização de manobras perigosas concretas em via pública, ainda que a embriaguez tenha contribuído para a conduta, pois a falta de capacitação técnica agrava o risco efetivo. 5. Os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB ostentam objetos jurídicos, momentos consumativos e graus de perigo distintos — perigo abstrato e perigo concreto, respectivamente —, não configurando um único fato jurídico, o que afasta o concurso formal e justifica a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 44, §2º, 46, 69, 70 e 77; CPP, arts. 367, 383, 563 e 804; Lei nº 7.210/1984, art. 66, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.419.824/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 749.440/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004666-66.2025.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante, LINDOMAR JOÃO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE

a apelação, rejeitar as preliminares aventadas, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.